Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS INÚTEIS. PERSUASÃO RACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a guarda unilateral paterna, fixada pelo Juízo singular, está de acordo com o melhor interesse dos infantes.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova, e, de acordo com a regra prevista no art. 371 do CPC, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. O caso é de mera irresignação da apelante com o resultado do julgamento proferido pelo Juízo a quo, o que não acarreta o alegado cerceamento de defesa. Assim, a referida preliminar deve ser rejeitada.
3. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 3.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
4. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.
5. No presente caso observa-se que ambas as crianças experimentam sofrimento emocional em decorrência das desavenças e conflitos entre os genitores. 5.1. A mudança de rotina, resultante de eventual alteração no regime de guarda, pode ser prejudicial ao desenvolvimento emocional das crianças. 5.2. Ademais, a estabilidade proporcionada pelo ambiente paterno tem contribuído significativamente para a segurança e bem-estar dos infantes, de modo a promover um desenvolvimento emocional mais equilibrado e saudável.
6. Apelação conhecida e desprovida.